Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.987/2017. SINALIZAÇÃO. LOCAIS DE INTERESSE ECOLÓGICO E TURÍSTICO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INICIATIVA PARLAMENTAR. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INTERFERÊNCIA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A lei impugnada não dispõe sobre sinalização específica de vias de trânsito, mas dos locais de interesse ecológico que constituam unidades de conservação no Distrito Federal.
2. A competência para legislar sobre meio ambiente tem natureza concorrente, uma vez que cabe à União dispor as normas gerais e os Estados e o Distrito Federal especificá-las.
3. A proibição inserida na Lei Orgânica do Distrito Federal sobre projetos de lei de autoria parlamentar refere-se àquelas que promovam alteração na estrutura administrativa e definam novas atribuições para os órgãos públicos.
4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos” (ARE 878911 RG).
5. A norma impugnada é apenas reflexo da preocupação do legislador distrital em estabelecer regra que visa preservar e proteger o meio ambiente, conferindo efetividade às disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal, que, além de estabelecer a competência comum do Distrito Federal e da União, preconiza, no art. 279, caput e inciso XXI, da LODF, o dever do Poder Público de zelar pela conservação, proteção e recuperação do médio ambiente, bem como “identificar, criar e administrar unidades de conservação e demais áreas de interesse ambiental, estabelecendo normas a serem observadas nestas áreas”.
6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.